Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736390-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) Indefiro, ademais, o pedido de gratuidade de justiça em favor do autor, pois os valores auferidos como lucros e dividendos são elevados, o que demonstra que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Ademais, em consulta ao sistema SISBAJUD, verifiquei que a parte possui relacionamento com 15 instituições financeiras, o que denota, em tese, grande movimentação financeira, o que não se coaduna com a hipossuficiência alegada. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher o valor das custas processuais. Deverá, ainda, trazer cópia da carteirinha do plano de saúde. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial ou de cancelamento da distribuição do feito, a depender do caso.” Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação de conhecimento, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Afirma ter recebido, entre os anos de 2019 e 2022 o valor de R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais) a título de lucros e dividendos, mas ter suportado gastos mensais com saúde e subsistência são elevadíssimos da ordem de R$ 18.375,60, totalizando, no mesmo período, cerca de R$ 661.521,60 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos e vinte e um reais), o qual supera o valor auferido. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise da concessão da gratuidade judiciária deve se basear na liquidez do requerente. Colaciona precedente. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo a fim de determinar o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base no fato de a parte autora/agravante ter recebido quantias vultosas a título de lucros e dividendos. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No caso em análise, as declarações de imposto de renda do agravante juntadas aos autos originários (ID Num. 50798535) apontam que o requerente recebeu valores elevados a título de lucros e dividendos. Na declaração do IRPF do ano de 2022 declarou ter recebido R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de lucros e dividendos. Por outro lado, a alçada de 05 salários mínimos atualmente perfaz a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Assim, observa-se que os rendimentos do agravante superam a referida alçada. No mais, os extratos bancários e as dívidas registradas junto ao Serasa (ID Num. 51590676) não permitem avaliar a natureza das despesas custeadas pela agravante, não sendo possível verificar se tratam-se de gastos necessários para sua subsistência ou de dívidas contraídas espontaneamente, que não servem para comprovar a condição de hipossuficiência da parte. Ademais, o agravante declara custear aluguel de valor elevado, superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em imóvel situado em bairro nobre (Lago Sul), além de despesa elevada com automóvel, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), gastos incompatíveis com a situação de hipossuficiência relatada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO. ENDIVIDAMENTO. ESPONTÂNEO. DESPESAS. ORDINÁRIAS. NÃO CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento espontâneo não pode ser utilizado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. A comprovação de gastos referentes a despesas ordinárias é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a incapacidade econômica deve ser decorrente de elementos extraordinários, externos à vontade do requerente. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1721926, 07109582920238070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. 4. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 - p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716785, 07127814120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, comprovado que a agravante percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, fica afastada a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão, bem como para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 00:35:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora